Tribunal: TJDFT
Processo: 0735378-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0735378-04.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: MARIA DO CARMO NELSON DE OLIVEIRA CRUZ D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos de ação de obrigação de fazer registrada ao no 0732672-45.2023.8.07.0001, promovida por MARIA DO CARMO NELSON DE OLIVEIRA CRUZ, em face da empresa ora agravante. A decisão combatida deferiu a tutela de urgência requerida pela autora, ora agravada, para determinar a continuidade de tratamento médico nos moldes de sua parte dispositiva, a seguir transcrita (ID 5023750): “Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO de concessão de tutela de urgência para determinar à REQUERIDA, SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A, que autorize a continuidade do tratamento HOME CARE da AUTORA, no prazo de 48 horas, e o implemente, no prazo sucessivo máximo de 5 dias, conforme recomendação médica do ID 167847433, até decisão judicial em sentido contrário ou nova recomendação médica reconhecida por este Juízo, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada dia de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Ante a urgência, ATRIBUO a esta Decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, a ser cumprido pelo diligente Oficial de Justiça de Plantão – Nome: SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A, CNPJ: 86.878.469/0001-43, com endereço em SCRN 702/703, BLOCO D, ASA NORTE, BRASÍLIA/DF - CEP 70.720-640. Cite-se. Intimem-se. Em suas razões (ID 50523746), a requerida/agravante defende não estarem satisfeitos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Aponta não restar comprovada urgência, bem como não haver cobertura contratual para o serviço buscado. Ainda, alega ser desproporcional a multa fixada para o eventual não cumprimento. Requer, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento de modo a afastar a incidência de multa até o julgamento do recurso. No mérito, defende a reforma da decisão para que seja indeferido o pedido de continuidade de serviços domiciliares aviado em tutela de urgência. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que liminarmente pretende a agravante obstar os efeitos da decisão agravada mediante a concessão de efeito suspensivo ao recurso, conforme previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, deve restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Ainda, cabe pontuar que a análise da probabilidade de provimento recursal está intimamente ligada aos requisitos de legitimação da tutela de urgência (Art. 300, CPC), vez que o presente recurso questiona a decisão que deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência na origem, conforme dispositivo já reproduzido. Assim, quanto a probabilidade de provimento recursal, verifica-se que a decisão combatida determinou a continuidade de tratamento domiciliar da requerente em razão dos argumentos apresentados pela requerente/agravada de que a cessação de tais serviços seriam ofensivos à relação contratual entre as partes e indicariam risco de morte. Contudo, a apreciação conjunta das opiniões dos experts indica divergência quanto à imperiosa necessidade de prestação de serviços de saúde em regime domiciliar. As manifestações técnicas trazidas a lume pela própria requerente foram firmadas por profissionais envolvidos no tratamento da requerente/agravada. Todas indicam (Id’s 167847433, 167847434, 167847437 e 167847438) a dependência da requerente para atividades da vida diária após acidente vascular cerebral a que fora acometida em março do presente ano. Entretanto, os pareceres listados aos ID’s 167847433 e 167847434 divergem quanto a necessidade de futuros tratamentos acontecerem em regime domiciliar (Home care). Assim, denota-se que não há consenso técnico suficiente a justificar medida satisfativa em regime de urgência (Art. 300, CPC) e, via de consequência, há possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso (Art. 995, CPC). Quanto ao perigo de dano na promoção da medida, há de se pontuar que, a par das alegações da requerente, o risco de morte não é apresentado pelos pareceres técnicos juntados aos autos. Da leitura dos documentos já apresentados, (Id’s 167847433, 167847434, 167847437 e 167847438), denota-se que os tratamentos visam reabilitação, melhor qualidade de vida e conforto. Há menção expressa à desnecessidade de auxílio respiratório (ID 167847434, p.3). Por fim, há de se ressaltar que a questão trazida a apreciação não aborda a necessidade ou não de fornecimento de serviços médicos em geral, mas remonta à necessidade de que tais serviços médico se deem em regime domiciliar. Nesse sentido, em apreciação preliminar, considero que estão presentes os requisitos suficientes ao recebimento do recurso com efeito suspensivo à decisão combatida (Art. 995, CPC). Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso até que se proceda ao julgamento colegiado do presente agravo de instrumento. Oficie-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2023. CARLOS MARTINS Relator